Tribunal: STF
Processo: AO 1582
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF.



    1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em reclamação trabalhista na qual se discute a incidência do índice de 84,32% referente aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor.



    2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.



    3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que a correção de remuneração pleiteada se aplica a todos os servidores públicos, não sendo exclusiva à classe. Precedentes.



    4. Não subsiste impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência do art. 102, I, n, da Constituição. Precedente.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.